Tribunal: TJSP
Processo: 1518621-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e concurso de agentes, bem como que corrompeu o adolescente participante da empreitada criminosa – Forma tentada do delito de roubo não

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e concurso de agentes, bem como que corrompeu o adolescente participante da empreitada criminosa – Forma tentada do delito de roubo não configurada, em homenagem à súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça – Concursos formal de delitos configurado – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime perpetrado e com a reincidência do apelante – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518621-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
MARTINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
2
VOTO no 2042
APELAÇÃO no 1518621-05.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo (3a Vara Criminal Central)
APELANTE: Danilo Martins da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Cecília Pinheiro da Fonseca
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES

Sentença
condenatória

Absolvição
por
insuficiência probatória Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu
a res mediante grave ameaça e concurso de agentes, bem como
que corrompeu o adolescente participante da empreitada criminosa
Forma tentada do delito de roubo não configurada, em
homenagem à súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
Concursos formal de delitos configurado Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico
Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do
crime perpetrado e com a reincidência do apelante

Impossibilidade de aplicação do instituto da detração RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Danilo Martins da Silva contra a r. sentença de fls. 108/112, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal e no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso formal, na forma do artigo 70,
parágrafo único, também do Código Penal, condenando-o à pena de 07 (sete)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado
e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
3

Nas razões de seu recurso (fls. 147/161), pleiteia a
Defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) o
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes; c)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
164/174).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 184/194).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 02 de agosto de 2019,
por volta das 02 horas e 25 minutos, na Avenida Guilherme, no. 1148, Vila
Guilherme, na cidade e comarca de São Paulo, DANILO MARTINS DA
SILVA, ora apelante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
outros indivíduos não identificados e com o adolescente Iago Francisco
Feitosa de Jesus, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave
ameaça, coisas alheias móveis, especificamente o aparelho de telefone celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
4
Samsung J7 Prime, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), e uma
carteira contendo documentos, pertencentes à vítima J.J.C.T.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 04), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl.
08), pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 09), pelo boletim de
ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), bem como
pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Interrogado em juízo (mídia SAJ), o réu negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, estava indo para casa, uma
vez que havia combinado com sua irmã de ir ao cemitério Cachoeirinha, em
virtude de falecimento de sua mãe. Estava no meio do caminho, na Vila
Guilherme, quando foi abordado por policiais militares, os quais o revistaram
e pediram seu documento. Perguntaram se tinha a nota fiscal do celular que
portava e respondeu que sim. Mandaram que entrasse na viatura, informando
que se a vítima o reconhecesse, seria acusado de roubo. Ao negar que teria
roubado, foi agredido pelos milicianos, que o levaram até uma casa para
conduzir a vítima à delegacia, colocando-a no mesmo carro em que estava.
Ao chegar na delegacia, havia um adolescente, o qual não conhecia.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
5
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi que lhe aproveite,
conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código
de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a vítima J.J.C.T., ouvida perante a
autoridade policial (fl. 07), asseverou que: “na data de hoje, trafegava com o
seu veículo pela Avenida Guilherme, onde próximo ao Posto de Gasolina
Ipiranga, o pneu dianteiro do lado esquerdo furou e ali parou o carro para
trocar a roda, quando se aproximaram vários rapazes que lhe agrediram
fisicamente com chutes e soco e disseram que se tratava de um roubo e
tentaram roubar o seu carro e como não conseguiram subtraíram a sua
carteira de documentos e o seu aparelho celular e quando eles estavam
fugindo, ele pediu ajuda para uma Viatura da Polícia Militar que passava
naquela hora e disse aos policiais que havia acabado de ser roubado por
aqueles indivíduos que estavam correndo; Que, os policiais conseguiram
prender dois daqueles sujeitos que foram reconhecidos sem sombra de
duvidas por ele, como os indivíduos que em grupo com outros roubaram a
sua carteira de documentos, o seu aparelho celular e ainda tentaram roubar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
6
o seu carro e só não o levaram porque não entregou a chave e por isso foi
novamente agredido na cabeça, nariz e tórax, Que, os policiais recuperaram
o seu telefone celular, mas não recuperaram a carteira de documentos.”
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
7
A par disso, os policiais militares Pablo Jehova de
Oliveira Barreto e Leandro de Oliveira Matos, ouvidos em juízo (mídia SAJ),
narraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, quando
o Copom irradiou a prática de roubo em andamento, sendo passada a
característica de um dos assaltantes como estar trajando uma camiseta
vermelha. Lá chegando, depararam com a vítima e indivíduos dispersando,
entre eles o réu e o adolescente, sendo que o acusado estava de camisa
vermelha. O adolescente foi abordado e detido e foi reconhecido pela vítima,
tanto no local dos fatos, quanto na delegacia; a vítima reconheceu o réu no
local dos fatos, mas não na delegacia. Em poder do acusado, também
abordado e detido, foi localizado o aparelho de telefone celular da vítima.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
8
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
9
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
10
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos de roubo e de
corrupção de menores, mormente pelos relatos da vítima e pelos depoimentos
prestados pelos agentes policiais, não sendo o caso de absolvição por
insuficiência probatória.
Outrossim, apesar de a vítima declarar não ter sido
capaz de reconhecer o réu, os elementos probatórios existentes nos autos não
deixam qualquer dúvida quanto à sua participação no roubo, mormente em
virtude da imediata ação policial, eis que os milicianos visualizaram o réu e
seus comparsas junto à vítima e perseguiram-nos, logo após a prática delitiva.
Se não bastasse, localizaram com o réu o celular da vítima, vestindo ele uma
camiseta na cor vermelha, reconhecida pela vítima.
A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte
indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte do réu na
consecução do roubo, sem cabal justificativa.
Destarte, a responsabilização criminal do apelante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
11
impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de elementos
positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza moral necessária à
condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de
Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção, harmonicamente, aos
mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág.
102).
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou violência e
grave ameaça, desapossou os bens pessoais da vítima e manteve sua posse,
consumando-se o delito, pouco importando se foram recuperados
posteriormente, eis que localizados somente após ação policial.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado do adolescente e de
outros comparsas no momento em que foi abordada, anuindo, assim, um na
conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
12
pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado
comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Por outro lado, impõe-se, também, a condenação do
réu pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Deveras,
quanto
ao
referido
delito,
restou
evidenciado que o acusado praticou o roubo fazendo-se acompanhar pelo
adolescente, fato este confirmado pela vítima, que reconheceu sem sombra de
dúvidas o adolescente, tanto no local dos fatos quanto perante a autoridade
policial. É o que basta para que se configure o crime de corrupção de
menores, não havendo necessidade de comprovação da efetiva corrupção de
algum menor.
Este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Lei no 9.455/97. Tortura. Associação
criminosa. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa
busca a absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória.
Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas. Vítima e
testemunhas comprovam os fatos narrados na denúncia. Versão do
acusado isolada no feito, incapaz de refutar o arcabouço fático-
probatório amealhado. Corrupção de menores é crime formal.
Condenação de rigor. Pena bem dosada, não sendo sequer objeto
de insurgência. Regime inicial fechado ante o quantum da pena.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
0005777-83.2018.8.26.0050, 9a Câmara, rel. Des. Andrade Sampaio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
13
j. 08/08/2019) destaquei.
No mesmo sentido, a Súmula no 500 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Outrossim, considerando-se que o apelante cometeu
dois delitos distintos, mediante a prática de uma só ação, afigura-se o
concurso formal próprio heterogêneo de delitos, nos termos do artigo 70,
primeira parte, do Código Penal:
“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a
mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e no
artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso formal, na forma do artigo 70,
parágrafo único, também do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo
caso de absolvição por insuficiência probatória, tampouco para
desclassificação para sua forma tentada, passando-se à análise das penas
impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
14
Na primeira fase da dosimetria da pena, em relação a
ambos os delitos, a juíza sentenciante fixou a pena-base cima do mínimo
legal.
Na segunda fase da dosimetria das penas, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual a juíza monocrática acertadamente
exasperou as reprimendas de cada delito em 1/6 (um sexto).
Na terceira fase da dosimetria da pena, em relação
ao delito de roubo, diante da incidência da causa de aumento de pena relativa
ao concurso de agentes, a juíza de primeiro grau, em novo acerto, exasperou a
reprimenda em 1/3 (um terço). Em relação ao crime de corrupção de
menores, não incidiram causas de aumento de pena. Em relação a ambos os
delitos, não incidiram causas de diminuição da reprimenda.
Por fim, diante do concurso formal de delitos, a
juíza de primeira instância monocrático somou as penas dos delitos, tendo em
vista ser medida mais benéfica ao réu do que a prevista no caput do artigo 70,
caput, do Código Penal.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
15
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na segunda quanto na terceira fases da dosimetria da pena se
mostraram adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela reincidência do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518621-05.2019.8.26.0228 -Voto no 2042
16
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora